Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015351-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDECY JUVENCIO BISPO
AGRAVADO: NUNES DANUBIO DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALDECY JUVENCIO BISPO contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n. 1000775-81.2020.8.11.0012 - 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, proposta contra NUNES DANUBIO DA SILVA, em que se acolheu impugnação à penhora.
O agravante aduz que o “veículo compõe, de fato, o acervo patrimonial do devedor, estando o mesmo sob sua posse direta e efetiva há anos, fato que o torna passível de constrição judicial”.
Defende que “A legislação e a jurisprudência dominantes são uníssonas no sentido de que a propriedade dos bens móveis transfere -se pela tradição (entrega da coisa), sendo o registro junto ao órgão de trânsito condição de formalidade para controle fiscalização, de forma que, adquirido através de negócio jurídico e estando sob a sua posse direta, comprovada está a propriedade do agravado em relação ao bem ora penhorado, inteligência dos arts. 1.126, e 1.267, do CCB/2002”.
Afirma que “Há nos autos provas suficientes de que o caminhão penhorado pertence ao agravado, dentre elas: imagens do veículo estacionado em frente à residência do agravado em dias alternados; imagens do perfil do whatsApp do agravado exibindo o caminhão carregado com bovinos; e declaração de pessoas que confirmam que o agravado é proprietário do caminhão, as quais juntamos em anexo (doc.03). Além disso, na certidão juntada aos autos pela oficiala de justiça que realizou a diligência (ID. 60686161), em anexo (doc.04) há a confirmação, inclusive de terceiros que alugam pastagens para o agravado, de que o caminhão penhorado de fato pertence a ele”.
Argumenta que “os semoventes (bezerros) penhorados no dia 12/07/2021 pertencem ao agravado, porém o mesmo utiliza ardilosamente o cadastro da pessoa de Neilson Pereira da Silva, CPF n° 761.854.861 -72, junto ao INDEA -MT para movimentar os animais como se não fossem seus (Neilson é sogro do agravado)”.
Alude que “juntou aos autos da execução diversas provas, sendo elas: declaração de populares que conhecem o agravado; imagens do rebanho na propriedade do agravado; imagens do perfil do WhatsApp do agravado citando o rebanho como sua propriedade; vídeos do agravado anunciando os semoventes a venda, etc, todos em anexo (doc.05)”, bem como “certidão da Oficiala de justiça, que cuidadosamente diligenciou junto ao proprietário dos pastos alugados pelo agravado, o qual confirmou que o rebanho que estava nas pastagens da sua chácara pertencia a Nunes Danubio da Silva, ora agravado”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, com a manutenção da penhora (id. 99310461).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Os elementos descritos nos autos dão conta de que, em verdade, o veículo penhorado é da parte agravada, que o utiliza como seu, conforme diversas fotos apresentadas aos autos.
Certamente que, se o aluga ou algo parecido, isto será melhor esclarecido com a resposta ao recurso, mas os indícios são suficientes a se confirmar, a princípio, que adquiriu o veículo, apesar de não ter realizado a transferência documental, o que não impede a penhora.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. POSSE DO DEVEDOR. TRADIÇÃO. O caso dos autos demonstra que o veículo em questão está na posse da parte agravada, diante da informação prestada pelo Oficial de Justiça. Em se tratando de bem móvel, a transferência do veículo se dá pela tradição e não pelo registro junto aos órgãos competentes. Viável, deste modo, a penhora do automóvel indicado pela parte exequente, cabendo ao efetivo proprietário, se for o caso, a oposição de embargos de terceiro. Decisão reformada. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento, No 70082726803, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 05-12-2019).
Quanto ao gado, as alegações estão mais ligadas ao que seria objeto de uma ação pauliana, de maneira que, em relação a eles, não verifico que o meio adequado para tanto seria em sede de impugnação à penhora.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar, tão apenas para que seja mantida a penhora no veículo.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para cumprimento da medida pelos meios necessários.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora